Tribunal: STF
Processo: ARE 1440244
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 75 DA LEI Nº 8.112/1990 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.756/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição da República.



    Assinala tratar-se “de ação de cobrança em que a parte autora/recorrida – integrante da carreira da Polícia Penal (antigo agente de segurança prisional) do Estado de Goiás e remunerada por subsídio – pretende a condenação do ente estatal ao pagamento de incremento de verba remuneratória em razão de trabalho noturno” (fl. 2, e-doc. 5).



    Salienta que “o acórdão violou art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal visto que a carreira a qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio – isto é fato inconteste nos autos – e a contraprestação dessa inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória” (fl. 3, e-doc. 5).



    Ressalta que “a parte recorrida é remunerada por subsídio, o que impede, como impedia, independentemente de regulação local, a percepção de parcela extra, ainda que a título de adicional noturno.



    É dizer, desde a edição da Lei Estadual nº 18.300/2013 que deu nova redação à Lei Estadual nº 17.090/10 – disciplinas legais da categoria vinculada à parte contrária – os policiais penais do Estado de Goiás já percebia sua remuneração via subsídio” (fl. 6, e-doc. 5).



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para, reconhecendo a ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, julgar improcedente o pedido inaugural” (fl. 8, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta “não h(aver) que se falar em violação indireta à Constituição sob o fundamento de que é necessária a análise de legislação infraconstitucional, pois, no caso em tela, a circunstância fática hábil a ensejar o conhecimento das teses sustentadas no presente recurso – servidor público cuja carreira é remunerada mediante subsídio – é expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido, razão pela [qual] descabe a análise da Lei Estadual nº 18.300/13, que alterou a Lei Estadual nº 17.090/10, bem como da Lei Estadual nº 20.756/20, afinal, a remuneração por subsídio – fato notório reconhecido pelo acórdão recorrido – é que enseja o impedimento à percepção do adicional noturno” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Sustenta “a desnecessidade de análise de legislação infraconstitucional e do reexame do acervo fático-probatório no presente caso, motivo pelo qual descabe a negativa de seguimento do recurso com fundamento nas súmulas 279 e 280, ambas do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 8).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Na espécie, tem-se controvérsia sobre a possibilidade, ou não, de “condenação do ente estatal ao pagamento de incremento de verba remuneratória em razão de trabalho noturno” (fl. 2, e-doc. 8) para policial penal integrante da carreira remunerada por subsídio.



    7. Na espécie, a Turma Recursal de origem determinou o pagamento de adicional noturno a servidor público (policial penal) remunerado por subsídio, nestes termos:



    “Em breve resumo, consta que a parte Recorrida foi admitida para os quadros do requerido em 19/06/2017 no cargo de Agente de Segurança Prisional, oportunidade em que labora em regime de plantão de 24x72 horas em todo período até o presente momento, no entanto, a parte Recorrente, a despeito de realizar o controle de ponto, nunca o realizou devidamente, o plantão se inicia às 07h30min com término apenas no dia posterior por volta das 08h00min, sendo que apesar do regime de trabalho, aduz que nunca recebeu adicional noturno. 



    2. Analisando os presentes autos virtuais, o juiz a quo julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na inicial, para declarar o direito da parte autora a perceber o adicional noturno enquanto perdurarem as condições laborais narradas, bem como condenar o Estado de Goiás ao pagamento do adicional noturno (e seus reflexos) referente ao serviço prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, com 
valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos, nos termos do art. 75 da Lei nº 8.112/90 devendo referido percentual incidir até a entrada em vigor da Lei nº 20.756/2020, a partir da qual o respectivo adicional será de 20% (vinte por cento) nos termos da novel legislação, observada a prescrição quinquenal (evento nº 21). (...)



    Cumpre ressaltar que, o adicional noturno é garantia constitucional prevista no art. 7º, inciso IX, bem como art. 39, § 3º, da Constituição Federal, in verbis: ‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…) Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.’



    Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, inciso IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, inciso IX cumulado com art. 39, 
§ 3º da CF/88, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional. Confira-se: ‘Art. 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (…) IV – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (…).’



    Assim, em decorrência do Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás (Lei 10.460/88), vigente à época da contratação, bem como da Constituição Estadual, silenciarem-se quanto ao percentual aplicável para o cálculo do valor hora noturno, admite-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício desse direito, nos moldes do art. 4º da LINDB (Decreto-Lei 4.657/42).



    Desse modo, valendo-se do emprego da analogia, vislumbro a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Vejamos: ‘Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.’



    Desse modo, até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 20.756/2020, aplica-se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e, após, o percentual de 20% (vinte por cento) estabelecido naquela, conforme decidido pelo juiz sentenciante, não merecendo reparos a sentença prolatada” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    A Turma Recursal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 
5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: 
‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’” (ADI n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023). 



    Sobre a possibilidade, ou não, de recebimento do adicional noturno após a implantação da sistemática do subsídio, confira-se trecho do voto do Ministro Roberto Barroso prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única.



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado.



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do 
art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (...)



    10. (...) Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno.  (...)



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. (...)



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”.



    Confiram-se também os seguintes julgados, análogos ao presente, em que Goiás foi parte: ARE n. 1.443.540, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.8.2023; ARE n. 1.445.468, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2023; ARE n. 1.440.086, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.8.2023; ARE n. 1.441.706, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023; ARE n. 1.441.639, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.8.2023; e RE n. 1.429.473, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2023.



    Ao conceder pagamento de adicional noturno a policial penal remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    8. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora